Tribunal: TJDFT
Processo: 0039582-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039582-47.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ELIMAR ARNALDO BERGER, ESPÓLIO DE JOSE JORGE GONÇALVES, ANTONIO ROCHA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR IMPARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA 1. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, de forma que não cabe ao apelante rediscutir, no curso da liquidação de sentença, matéria consistente em coisa julgada. 2. No caso dos autos, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial apenas refletem os termos postos em decisão judicial transitada em julgado, não havendo motivo para rediscutir as taxas e os expurgos inflacionários definidos. 3. A Contadoria Judicial é órgão imparcial, auxiliar do Juízo, e suas manifestações somente devem ser dispensadas se houver demonstração inequívoca de erro por qualquer das partes. 4. A comprovação do dolo do litigante para a verificação de má-fé é imprescindível para aplicação da sanção prevista no CC 940. 4.1 A tentativa de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada não configura má-fé. 5. Apelo não provido. Em razão da sucumbência recursal, os honorários foram majorados para 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido. O recorrente defende a repercussão geral do tema e alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 494, inciso I, do CPC, sustentando que inexatidões materiais ou erros de cálculos não estão sujeitos à prescrição ou coisa julgada, podendo ser corrigidos a qualquer tempo, e de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e TJMG; b) artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, asseverando que o não recebimento da impugnação por ele apresentada acarretou cerceamento de defesa; c) artigo 884 do Código Civil, argumentando que demonstrou na impugnação os equívocos existentes no cálculo apresentado pelo recorrido, o que implicou em excesso de execução, e enriquecimento ilícito daquele; d) artigos 85, §2o, e 523, ambos do CPC, defendendo que a verba honorária não é devida em fase de cumprimento de sentença, já que os patronos das execuções individuais não atuaram na fase de conhecimento, e porque o depósito foi realizado espontânea e tempestivamente. Aponta, ainda, violação aos artigos 489, §1o, inciso II, e 525, ambos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 494, inciso I, do CPC, e 884 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “tem-se que os novos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (8610925), que apuraram a dívida, em 11/12/2014, em R$ 727.211,67 (setecentos e vinte e sete mil duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos) apenas refletem os termos postos em decisão judicial transitada em julgado, não havendo motivo para rediscutir as taxas e os expurgos inflacionários definidos e confirmados em segunda instância. (...) No caso dos autos, o apelante não demonstra erro nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais permanecem válidos e legítimos, inclusive no que se refere à inclusão da multa de 10% por não pagamento voluntário do débito, razão pela qual devem ser homologados” (ID 13017044). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE SEGUNDA IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA QUE DEVERIA CONSTAR DA PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PRECLUSÃO RECONHECIDA. NOVA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REJEIÇÃO LIMINAR. TESE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu que os argumentos apresentados na segunda impugnação não cuidam de questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, e que houve mera atualização do valor anteriormente apresentado pela exequente (na forma estabelecida pelo título executivo judicial). A Corte local também afirmou a inexistência de violação à coisa julgada e que os cálculos apresentados pelo credor guardam estreita sintonia com os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda. Alterar esses entendimentos demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. A apresentação, pelo devedor, de uma segunda petição de impugnação ao cumprimento de sentença para questionar matéria que deveria ter sido arguída na primeira peça de impugnação conduz ao reconhecimento da preclusão para a prática do ato. Precedentes. 3. Ademais, a (segunda) impugnação ao cumprimento de sentença, fundada no excesso de execução, não indicou o valor que a parte entende correto (conforme exigido pelo § 4o do art. 525 do CPC/2015 - norma correspondente ao § 2o do art. 475-L do CPC/1973), o que implica sua rejeição liminar, nos termos do § 5o do art. 525 do CPC/2015. "Para fins do art. 543-C do CPC: 'Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial'" (REsp n. 1.387.248/SC, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/5/2014, DJe 19/5/2014). (...) 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1503197/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020). Em relação à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 85, §2o, e 523, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/05/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso II, e 525, ambos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025